Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL. CIRURGIA REPARADORA. iNDICAÇÃO. profissional médico. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à operadora do plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico, indicado à recorrente, denominado “gigantomastia (reconstrução de mama bilateral e correção cirúrgica de assimetria mamária)”.

2. O recurso de agravo interno trata a respeito da matéria de mérito do próprio agravo de instrumento. 2.1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o mérito do recurso apto a ser julgado, a questão controvertida submetida ao referido recurso deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, nos termos do princípio da economia processual e da razoável duração do processo.

3. A despeito do que tenta fazer crer a sociedade anônima recorrente, nas razões versadas no agravo interno, todos os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal se encontravam satisfeitos no momento da interposição do agravo de instrumento, motivo pelo qual não subsiste o interesse na análise do agravo interno.

4. A pretensão ao custeio do procedimento cirúrgico em questão foi exercida em data anterior ao término da vigência do plano de saúde contratado, assim como a resposta negativa da operadora demandada, fatos que se contrapõem à alegação de inexistência de vínculo negocial.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.

6. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da paciente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.

7. O custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável.

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.